Tribunal: STF
Processo: ARE 1555921
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. MEDIDA PROVISÓRIA 873/2019. DESCONTO DE MENSALIDADES SINDICAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO MENSAL. MP N.º 873/2019. DECRETO N.º 9.735/2019. GESTÃO DAS CONSGINAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL À LIBERDADE E À ORGANIZAÇÃO SINDICAL. NOVA SISTEMÁTICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Apelação contra sentença que julga procedente o pedido autoral, determinando a manutenção do desconto da mensalidade dos servidores filiados à entidade demandante. Cinge-se a controvérsia em definir se devem ser mantidos os descontos da mensalidade dos servidores filiados à entidade nos termos do que previa o inciso V, do Decreto n.º 8.690/2016.



    2. Não se sustenta a tese acerca da inadequação da via eleita, sob a alegação de que a pretensão do requerente resume-se à declaração de inconstitucionalidade, configurando-se controle abstrato de lei ou de ato normativo do Poder Público. Isso porque se verifica que o pedido quanto à manutenção das consignações em folha de pagamento denota a índole subjetiva da demanda posta na origem, sendo a inconstitucionalidade da referida norma apresentada apenas de forma incidental, não recaindo, assim, na vedação constante no art. 1º, §1º, da Lei n.º 8.437/92.



    3. A recorrida possui legitimidade ativa para figurar no processo, na medida em que a mesma consiste em associação regularmente constituída e representante dos interesses dos servidores públicos federais ativos e inativos do quadro permanente da Justiça.



    4. A Constituição Federal de 1988 – CF/88, em seu art. 8º, caput e inciso IV, preconiza que é livre a associação profissional ou sindical, cabendo a assembléia geral fixar a contribuição, que na hipótese de categoria profissional, será feita mediante desconto em folha para o custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva.



    5. Extrai-se do mesmo dispositivo legal da CF/88, em seus incisos I e V, a vedação a interferência estatal sobre a organização sindical. Vale recordar que a natureza jurídica de tais entidades é de direito privado, sendo distinta da estrutura da Administração Pública Direta e Indireta.



    6. Sob tal comando constitucional, o legislador infraconstitucional estabeleceu, no caput e alínea “c” do art. 240 da Lei n.º 8112/90, que será assegurado ao servidor público o direito à livre associação sindical, prescrevendo que o desconto para contribuição definida na assembléia geral da categoria será realizada em folha e sem ônus para a entidade sindical.



    7. Por seu turno, o art. 45 da Lei n.º 8.112/90 estabelece que nenhum desconto poderá incidir sobre a remuneração ou provento do servido, ressalvada as hipóteses que tenham previsão legal ou mediante mandado judicial. O § 1o do referido dispositivo elenca que poderá haver consignação em folha de pagamento, mediante autorização do servidor e a critério da administração.



    8. A Medida Provisória n.º 873/2019, publicada em 1.3.2019, em seu artigo 2º, “b”, revogou a alínea “c” do caput do art. 240 da Lei n.º 8.112/90, retirando da legislação infraconstitucional a possibilidade de os descontos dos valores realizados a título de mensalidades sindicais serem efetuados em folha de pagamento do servidor público federal.



    7. Durante sua vigência, o Poder Executivo editou o Decreto n.º 9.735, de 2019, que revogou diversos dispositivos do Decreto n.º 8.690, de 2016, que trata das consignações em folha de servidores públicos, dentre os quais, o seu inciso V, que disciplina que é facultada a consignação em contribuição em favor de fundação ou de associação que tenha por objeto social a representação ou a prestação de serviços a seus membros.



    8. Além do Decreto n.º 9.735, de 2019, no ano de 2020 foi editado o Decreto n.º 10.328 de 28 de abril de 2020 e a Portaria n.º 209 de 13 de maio de 2020 que também trataram sobre a gestão das consignações em folha de pagamento, tais como, os procedimentos para o cadastramento de consignatários e a habilitação para o processamento de consignações, o controle da margem consignável a recepção e o processamento das operações de consignação, o cancelamento de consignação e de desconto, a desativação temporária, o descadastramento e a suspensão por inadimplência de consignatários e o registro e o processamento de reclamações de consignados.



    9. Impõe-se ainda contextualizar o presente debate com a reforma trabalhista (Lei n.º 13.467/2017) na qual o legislador ordinário trouxe expressiva relativização sobre a gestão das contribuições sindicais, tornando inclusive a contribuição facultativa. Nesse cenário, o Supremo Tribunal Federal – STF foi instado a se manifestar sobre a constitucionalidade de tais normas, mediante a Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI n. º 5.794, sobre a contribuição sindical, que questionava, entre outras questões, a constitucionalidade da alteração promovida pela Lei 13.467/2017 no que diz respeito à contribuição sindical, que de obrigatória tornou-se facultativa, ou seja, somente seria devido seu recolhimento se autorizado prévia e expressamente pelos participantes das categorias profissional ou econômica.



    10. O STF exarou o entendimento no sentido de que a CF/88 não fez qualquer imposição quanto à compulsoriedade de pagamento de contribuição sindical, de modo que caberia ao legislador, mediante sua escolha, decidir pela facultatividade da cobrança, como assim o fez com a edição da Lei n.º 13.467/2017. Assim, consignou-se que a supressão do caráter compulsório da contribuição sindical não representou qualquer violação ao princípio da autonomia da organização sindical (art. 8º, I, da Constituição), tampouco significou retrocesso social, ou simbolizou ofensa à dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.



    11. Logo, o legislador decidiu tornar a contribuição sindical facultativa, tendo em vista que a sua obrigatoriedade não era compatível com a liberdade de associação a sindicatos e à sindicalização. Precedente: STF, Plenário, ADI 5.794, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do Acórdão Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento 29.6.2018.



    12. O STF, ao examinar a Medida Cautelar na Reclamação 35.540, suspendeu acordo coletivo que autorizava sindicato a descontar a contribuição diretamente de folha de pagamento. De acordo com o Min. Luís Roberto Barroso, o acordo não poderia ser compreendido como manifestação da vontade individual do trabalhador, pois tal conotação acabaria por esvaziar o conteúdo das alterações legais da reforma trabalhistas declaradas constitucionais pelo STF no julgamento da ADI 5.794. Precedente: STF, Rcl 35540 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJE 29.10.2020.



    13. Sob essa conjuntura de relativização sobre a gerência das contribuições sindicais, constata-se que não há qualquer violação constitucional em decorrência da edição do Decreto n.º 9.735, de 2019, uma vez que não se verifica qualquer violação ao núcleo essencial do direito constitucional à liberdade e à organização sindical, previsto no art. 8º da CF/88, eis que inexiste um direito constitucional da associação sindical realizar desconto em folha de pagamento das mensalidades devidas por seus associados. Tal norma apenas se ajustou às disposições legais que tratam sobre a gestão das contribuições em folha de pagamento, sob o contexto das recentes escolhas do próprio legislador ordinário que estão dentro dos parâmetros permitidos pela Constituição, consoante endossou o STF no julgamento da ADI 5.794 e da Rcl 35540 AgR. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AI 5002360-87.2021.4.02.0000, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJF2R 13.5.2021.



    14. Os honorários recursais não devem ser fixados, porquanto não presentes, simultaneamente, todos os requisitos necessários para o seu arbitramento. Precedente: STJ, 2ª Seção, AgInt nos EREsp 1539725, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19.10.2017.



    15. Apelação provida para, reformando a sentença, julgar improcedentes todos os pedidos autorais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, VII, XVII, XVIII, XIX e XXI; 8º, IV, e 37, VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente